Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713790-34.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROMMEL LUIZ SILVA GUIMARAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Conforme certificado nos autos, a assistente de acusação, conquanto regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao apelo defensivo (ID 65947635), quedou-se inerte (ID 66206831). Assim, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, para parecer. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 18:16:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator